Tribunal: TJES
Processo: 0000062-59.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-59.2024.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000062-59.2024.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONTEXTO FÁTICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao menor e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação por tráfico; (II) definir se a conduta admite desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (III) estabelecer se restou configurado o envolvimento de adolescente a justificar a majorante; e (IV) verificar se o réu preenche os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pela prova oral colhida. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, possuem especial valor probatório e descrevem com clareza a atuação conjunta entre o réu e um adolescente em local conhecido como ponto de comercialização.

A tese de desclassificação para uso pessoal não encontra respaldo nos autos. A diversidade das substâncias (cocaína e crack), a forma de acondicionamento e a existência de informações prévias sobre a liderança do réu no tráfico local evidenciam o dolo de mercancia. A configuração do tráfico não exige o flagrante do ato de venda, bastando a subsunção da conduta a qualquer um dos núcleos do tipo penal.

A incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas é legítima, uma vez comprovado que o adolescente atuava na venda direta das substâncias em proveito do apelante. O dispositivo visa punir com maior rigor o agente que utiliza ou envolve menor na prática ilícita, sendo prescindível a prova de coação ou corrupção prévia.

O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável no caso concreto. O réu possui condenação anterior pelo mesmo delito com execução penal ativa, o que demonstra reiteração delitiva e dedicação a atividades criminosas, descumprindo os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção e as circunstâncias do flagrante.

A diversidade e a natureza das drogas, somadas ao contexto da abordagem, autorizam a condenação por tráfico, sendo irrelevante a prova do ato de venda para a tipificação do delito.

A existência de condenação anterior por crime de mesma natureza e processo de execução ativo obstam a concessão da minorante do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, 33, § 4º e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000062-59.2024.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

A
RTHUR LARANJEIRA MERCEDES
em face da sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a droga pertenceria exclusivamente ao adolescente e que a quantidade encontrada com o réu seria para uso pessoal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas), o afastamento da causa de aumento pelo envolvimento de menor e o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução máxima da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo total desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 28/05/2024, o apelante foi flagrado trazendo consigo drogas destinadas à mercancia, utilizando-se do adolescente D.C.N. para a venda dos entorpecentes em local conhecido como ponto de tráfico. De acordo com a denúncia, foram apreendidas em posse dos envolvidos e em um terreno baldio próximo 86 pedras de crack, 52 papelotes de cocaína e 20 comprimidos de cafeína.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e, de forma conclusiva, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: cocaína e crack.

No que tange à autoria, o acervo probatório é robusto e converge para a responsabilidade criminal do apelante. Embora a defesa sustente a tese de uso pessoal, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos em narrar que o réu e o adolescente atuavam em conjunto na localidade.

A jurisprudência pátria confere especial valor probatório à palavra dos agentes públicos quando em harmonia com as circunstâncias do flagrante(STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Ademais, os relatos policiais descreveram a existência de informações prévias de que o apelante, vulgo "Rato", chefiava o tráfico local utilizando menores de idade para a venda direta. A dinâmica observada — o adolescente dispensando cargas de crack ao avistar a viatura e o apelante portando papelotes de cocaína e dinheiro — não coaduna com a figura do mero usuário, mas sim com a logística estruturada de distribuição de entorpecentes.

A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merece prosperar. A diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao contexto do local da abordagem (ponto de tráfico conhecido), evidenciam o dolo de destinação a terceiros.

Para a configuração do tráfico, é irrelevante que o agente não tenha sido flagrado no exato momento da venda, bastando que a conduta se enquadre em um dos núcleos do tipo penal.

Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, sua incidência é cristalina.

A prova oral confirmou que o adolescente Diego atuava na venda das substâncias em favor do apelante, recebendo "cargas" para comercialização. O dispositivo legal visa punir com maior rigor aquele que envolve criança ou adolescente na seara criminosa, independentemente de coação, bastando o aproveitamento da menoridade no contexto da traficância.

No tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), verifico que o réu não preenche os requisitos cumulativos exigidos pela norma.

Conforme destacado pelo órgão ministerial e pelo magistrado de piso, há registro de condenação anterior por tráfico de drogas em desfavor do apelante, com processo de execução ativo. Tal circunstância evidencia dedicação a atividades criminosas e reiteração delitiva, o que impede a concessão da benesse.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.